Tribunal: TJDFT
Processo: 0709381-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709381-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE BAIENSE TEIXEIRA AGRAVADO: JESSICKA MARQUES LUZIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decisão de Penhora – Intempestividade – Não Conhecimento. GISELE BAIENSE TEIXEIRA interpõe Agravo de Instrumento contra ofício de averbação da penhora na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Não vislumbro previsão de recorribilidade contra ato de comunicação, sem cunho decisório. Ainda que se considerasse a decisão a qual deferiu a penhora de salário, verifica-se que sua publicação ocorreu em 21/01/2025 e o Agravo de Instrumento foi interposto somente em 15/03/2025, quando já transcorrido o prazo recursal, previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento e a tempestividade, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a agravante. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator